Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional (fundamentalidade).
2. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria: veracidade da informação; preservação dos direitos da personalidade; vedação de crítica com intuito difamatório (REsp n. 801.109/DF). Caso contrário, haverá abuso do direito (art. 187 do CC), e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC.
3. Ultrapassado o momento em que seria possível aditar ou alterar a causa de pedir da ação, nos termos do art. 329 do CPC, não se pode expandir o substrato fático em que amparado o pedido inicial.
4. Analisada a reportagem da ré, questionada pelo autor na petição inicial, não se observa divulgação de informação falsa ou de informação não verídica (distorcida ou descontextualizada), tampouco resta evidente um intuito difamatório pela mera reprodução da postagem do autor, sem qualquer comentário a respeito de sua pessoa.
5. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela ré (art. 373, I, do CPC), seja por meio de conduta deliberadamente realizada com o intuito de violar direito e causar dano ao autor (art. 186, CC), seja por meio do abuso do direito de liberdade de informação (art. 187, CC), não restam preenchidos os pressupostos do dever de indenizar.
6. Não evidenciado o ato ilícito, descabe condenar a ré à obrigação de retirar a imagem e o nome do autor das publicações veiculadas pela ré.
7. Improcedência do pleito autoral mantida.
8. Recurso conhecido e improvido.